Tribunal: TJSP
Processo: 1018228-12.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A súmula no 541 do c. STJ estipula que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", e no contrato em

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A súmula no 541 do c. STJ estipula que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", e no contrato em questão evidencia-se que a capitalização está expressamente pactuada, sendo a taxa de juros anual pactuada superior ao duodécuplo da taxa mensal.
2. Resta sedimentado na jurisprudência do c. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade", o que não ocorreu no caso em análise.
3. Recurso improvido.